Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001773-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARILENE FELIX DE MOURA, MAURA LUCIA CORDEIRO, MAX FABIAN DUTRA DE MELO, MEIRE DAS DORES DE SOUSA, MIRTES LUIZA SIQUEIRA LIMA, MOZARINA DO SOCORRO CORREA DA SILVA, NECI REZENDE RODRIGUES, NELI ALVES DA SILVA, NEUSA CELESTE DOS SANTOS, NEUSA MARIA BORDINHA FERREIRA, NILDILENE DE FATIMA OLIVEIRA SENA, NOADIA MARIA FERNANDES DA SILVA, OSANETE GOMES DOS SANTOS, PAULEMIRO DE SOUSA FELIX, RAIMUNDA LUZENILDE FEITOSA DO VALLE, MARTA MARIA CESARIO, MAURA CRISTINA BARCELLOS FIDELIS, MARLEA VIEIRA DE MOURA EVANGELISTA, MARTA JULIANA ALVES GINO, PATRICIA GONCALVES DA SILVA DE MENEZES, PLINIO SILVA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 22896947, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção do requisitório referente à exequente RAIMUNDA LUZENILDE FEITOSA DO VALLE, em razão da quitação da respectiva requisição de pequeno valor. Assim, diante do adimplemento da obrigação e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo competente (COORPRE), impõe-se a extinção da obrigação em relação à credora RAIMUNDA LUZENILDE FEITOSA DO VALLE. Feitas as anotações necessárias, prossiga a presente execução em relação aos demais exequentes. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador